Tribunal: TJSP
Processo: 0010498-77.2004.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção – Arbitramento de verba honorária – Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, reduzindo, por equidade, os honorários fixados na sentença, em razão do valor exorbitante da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento da decisão do C.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção – Arbitramento de verba honorária – Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, reduzindo, por equidade, os honorários fixados na sentença, em razão do valor exorbitante da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça – Readequação do julgado – Honorários fixados em observância aos parâmetros previstos nos §2o e 3§ do art. 85, do CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010498-77.2004.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, é apelado KIRTON BANK S.A. -
BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram o juízo de
retratação para negar provimento ao recurso da Municipalidade. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 17294/2020
14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0010498-77.2004.8.26.0597
APELANTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
APELADO: Kirton Bank S/A Banco Múltiplo HSBC Bank Brasil S/A.

APELAÇÃO Execução fiscal Extinção Arbitramento de
verba honorária Acórdão que, por unanimidade, deu parcial
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade, reduzindo, por equidade, os honorários fixados
na sentença, em razão do valor exorbitante da causa, nos termos do
artigo 85, § 8o do CPC Devolução dos autos à Turma Julgadora
para cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça
Readequação do julgado Honorários fixados em observância aos
parâmetros previstos nos §2o e 3§ do art. 85, do CPC JUÍZO DE
RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECUSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE.
Trata-se de Execução Fiscal1 ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Sertãozinho em face do Kirton Bank S/A Banco Múltiplo (HSBC
Bank Brasil S/A), que visa à cobrança de ISSQN e multa dos exercícios de 1997
a 2002.
A sentença de fl. 143, pautada no pedido de extinção pelo
cancelamento do débito, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26
da Lei no 6.830/80, com imposição de verba sucumbencial no importe de 8%
sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 85, §3o, III, do CPC.
Inconformada, apelou a municipalidade exequente (fls.
148/153) pleiteando a reforma do julgado. Defendeu a exclusão da condenação
no pagamento de honorários e, subsidiariamente, a sua sensível redução.
O acórdão de fls. 194/198 decidiu pelo parcial provimento do
1 Valor da Causa = R$ 195.037,49, em 08/06/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
3
recurso, mantendo a sucumbência da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, em
razão do princípio da causalidade. Reduziu, contudo, o valor dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau para R$10.000,00 (dez mil reais), por
apreciação equitativa, tendo em vista a sua evidente desproporção em relação à
complexidade da causa e ao trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono
da executada.
Os embargos de declaração opostos por Kirton Bank S/A
Banco Múltiplo HSBC Bank Brasil S/A. foram rejeitados pelo acórdão de fls.
214/219.
Interposto o Recurso Especial contra esse último Acórdão, e
já em sede de Agravo em Recurso Especial, o C. STJ conheceu do recurso e lhe
deu provimento “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos
parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015” (fls. 382/403).
Os autos foram encaminhados à 14a Câmara de Direito
Público para cumprimento da determinação. (fl. 412)
É relatório.
Em obediência ao art. 1.030, II do CPC, compete agora a
esta Câmara de Direito Público a retratação determinada pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Pois bem.
O art. 85, § 3o, do CPC prevê que, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados por faixas,
definidas conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Nesse sentido, nas causas em que o valor da causa ou o
proveito econômico não exceda a 200 salários mínimos, os honorários serão
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% (inciso I); nas causas em que
o valor da causa ou o proveito econômico excedam 200 salários, mas não 2.000
salários mínimos, os honorários serão fixados, quanto aos primeiros 200 salários,
na forma do inciso I, e quanto aos demais, entre o mínimo de 8% e 10% (inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010498-77.2004.8.26.0597 -Voto no
4
II); e assim por diante, de forma sempre escalonada.
No mais, na fixação da alíquota dos honorários, o juiz
deverá levar em consideração os critérios qualitativos indicados nos incisos do §
2o, quais sejam, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a
natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
No caso dos autos, o valor das CDAs extintas corresponde
ao proveito econômico obtido pelo executado, quantia que, à data da distribuição
do feito (22/06/2004) correspondia ao montante de R$195.037,49 (fls. 02/15). A
sentença de fl. 143, ao extinguir o feito a pedido da exequente, fixou os
honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com amparo
no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil.
Consoante já esclarecido, o cálculo dos honorários é
realizado com base nas faixas dos incisos I a IV, do § 3o do art. 85 do CPC
observando-se os parâmetros do § 2o. Logo, considerando que no caso concreto
a sentença recorrida atendeu aos parâmetros legais e arbitrou os honorários no
percentual mínimo do inciso II, do §3o, do art. 85 do CPC, nada há de ser
reformado.
Releva notar que tal valor deverá ser corrigido com base no
índice de correção de débitos contra a Fazenda Pública, observando-se a recente
decisão do STF no RE 870.947 que determinou a aplicabilidade do IPCA-E para
todos os débitos da Fazenda.
Ante o exposto, em atendimento à determinação do C.
STJ, exercendo o juízo de retratação, NEGA-SE PROVIMENTO À
APELAÇÃO, mantendo-se a sentença “a quo” que arbitrou honorários em
desfavor da Municipalidade consoante as regras previstas nos §§ 2o e 3o, II,
do art. 85 do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator